Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-51.2020.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura da base da falange distal do 2o dedo da mão direita – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.